Tribunal: CARF
Processo: 10872.720385/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720385/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.381 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas
hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor
tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
REMESSAS
PARA
INTERDEPENDENTES. CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços,
nos termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja considerado o conceito de “praça” como o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente, com o consequente cancelamento
do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720385/2016-95
Fl. 7175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 14-65.434, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada, com manutenção integral
do crédito tributário lançado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI.
INTERDEPENDÊNCIA.
VOLUME
DAS
VENDAS.
EXPRESSÃO
MONETÁRIA.
Os percentuais determinantes da interdependência estipulados pelo art. 612, inciso III,
do RIPI/2010 devem ser aplicados sobre o volume total de vendas de produtos
tributados no ano anterior, entendendo-se esta expressão como o valor em dinheiro das
vendas efetuadas, conforme Parecer Normativo 36, de 21 de junho de 1976.
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. PRAÇA DO REMETENTE. INVIABILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO COMO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO REMETENTE.
Com a alteração do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502/1964 pelo Decreto-Lei no 34/1966,
deixou tal dispositivo de remeter ao domicílio do remetente passando a citar a "praça do
remetente", conformando-se com as disposições do art. 47, inciso II, alínea "b", do
CTN, não sendo tais expressões sinônimas.
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO
I, DO DECRETO No 7.212/2010.
Na remessa para estabelecimento interdependente que seja o único comprador do
produto, o valor tributável não poderá ser inferior ao preço de venda no atacado do
adquirente (Parecer Normativo CST no 89/1970 e SCI COSIT no 8/2012).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DISPENSA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
OBSERVÂNCIA
DE
NORMAS
COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
Fl. 7176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Demonstrado que a autuação no caso concreto utilizou-se de definições presentes há
décadas nas normas legais e infralegais vigentes sobre a matéria, não há que se falar em
aplicação das disposições do art. 100, parágrafo único, do CTN ao caso concreto, e,
ainda menos, em violação às disposições do art. 150, inciso III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, §
1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979,
arts. 2o e 3o (SC COSIT N° 47/2016).
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC.
A incidência da taxa Selic para a atualização de débitos tributários decorre
expressamente do art. 61, §3o, da Lei n° 9.430/1996. Eventual discussão sobre a
constitucionalidade de tal norma refoge à competência do contencioso administrativo
tributário federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração do IPI lavrado contra a interessada para os
períodos de apuração 01/2012 a 12/2012, em decorrência da fiscalização ter
constatado a inobservância do valor tributável mínimo em saídas da interessada para a
empresa Puig Brasil Comercializadora de Perfumes LTDA (PUIG BRASIL),
resultando em um crédito tributário total quando do lançamento de R$ 45.354.531,80.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 17 a 26, a fiscalização
constatou que:
"8. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 001, a FISCALIZADA informou em
03/03/2015 que no ano calendário de 2011 as vendas para a PUIG BRASIL totalizaram
R$ 28.085.000,00 de uma receita total de R$45.050.000,00, o que correspondeu a um
percentual de 62,40% de suas vendas e no ano calendário de 2012 as vendas para a
PUIG BRASIL totalizaram R$43.531.000,00 de uma receita total de R$64.839.000,00, o
que correspondeu a um percentual de 67,14% de suas vendas."
"18. Em 27 de agosto de 2015 a PUIG BRASIL apresentou resposta informando que
“os produtos das marcas referidas no Termo de Início de Procedimento Fiscal são
distribuídos pela própria fiscalizada e pela SOAN Comércio e Distribuição Ltda, não
havendo determinação de área de atuação específica para cada uma das empresas”."
Houve, em consequência da constatação da interdependência entre a interessada
e a PUIG BRASIL para o período fiscalizado, a determinação do Valor Tributável
Mínimo com base na média ponderada dos preços correntes de cada produto obtidos
das notas fiscais de saída da empresa PUIG BRASIL, conforme transcrição abaixo
obtida do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 7177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

37. Outro ponto relevante para a determinação do Valor Tributável Mínimo é o fato de
haver apenas dois distribuidores das renomadas marcas objeto da presente análise,
quais sejam, PUIG BRASIL e SOAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, está última
com sede na Cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, ou seja, fora do alcance da
definição de Mercado Atacadista tal qual disposto nas definições acima reproduzidas.
38. Com o intuito de exaurir os entendimentos a respeito da forma como se procedeu a
apuração do Valor Tributável Mínimo, mister se faz reproduzir o entendimento
transcrito da Solução de Consulta Interna no. 8 da COSIT2 que assim dispõe:
“O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto”
39. Buscando-se uma leitura mais pormenorizada do excerto acima, depreende-se
simplesmente que, existindo diversos estabelecimentos atuantes em operações de
compra e venda por atacado quanto a um mesmo produto, todos devem ser levados em
conta na apuração do valor mínimo tributável, mas quando existe um único
estabelecimento, considera-se apenas os preços praticados por este, e tão somente este.
40. Para apuração do preço corrente no mercado atacadista deve haver uma perfeita
caracterização e individualização de cada produto, qual seja, marca, tipo, modelo,
espécie, qualidade e número, conforme determinado pela ADN/CST no. 05/82, in
verbis:
“o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo CST no. 44, de 23 de
novembro de 1981, indica uma mercadoria perfeitamente caracterizada e
individualizada por marca, tipo, espécie, qualidade e número, se houver, na forma
indicada no inciso VIII do art. 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto 83.263, de 9
de março de 1979 (RIPI)”
41. Portanto, os produtos foram devidamente correlacionados por intermédio dos
códigos de Referência informados pela PUIG BRASIL por ocasião da Diligência Fiscal
realizada e vinculada ao presente procedimento fiscal, atendendo o disposto na
ADN/CST 05/82.
42. Diante dos fatos narrados, procedeu-se então a determinação do Valor Tributável
Mínimo tomando-se por base a média ponderada dos preços correntes de cada produto
constante das notas fiscais de saída da PUIG BRASIL, conforme planilhas anexas ao
presente Termo de Verificação.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% e calculados os juros de mora legais.
Cientificada em 07/11/2016 (fls. 5787), a interessada apresentou em 05/12/2016
(fls. 5958) a impugnação de fls. 5959 a 5993, acompanhada de documentos anexos,
trazendo, em síntese, os seguintes argumentos de defesa:
- Não restou caracterizada a interdependência entre a interessada e a PUIG
BRASIL, dado que a fiscalização teria, erroneamente, calculado o percentual de
vendas no período anterior entre tais empresas com base na receita decorrente das
vendas e não no volume de produtos vendidos, como foi estipulado pelo revogado
Parecer Normativo CST n° 23, de 24/02/1975. Caso calculado pelo volume de
produtos, a interessada afirma que seu percentual de vendas em 2011 para a PUIG
BRASIL seria de apenas 15,61%, não se enquadrando na regra de interdependência
suscitada pela fiscalização (art. 612, inciso III, do Decreto n° 7.212/2010 - RIPI 2010).
Fl. 7178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

- Não restaria caracterizada qualquer outra causa de interdependência caso
afastada a suscitada pela fiscalização.
- Ainda que aceita a interdependência, houve equívoco no cálculo do valor
tributável mínimo, dado que o conceito de "praça", utilizado pelo art. 195, I, do RIPI
2010 deveria ser tomado como sinônimo de cidade, citando para tanto posições
doutrinárias e o Parecer Normativo no 44/1981, além de decisões do CARF e do STJ
que teriam adotado sua tese.
- Teria havido equívoco da fiscalização ao considerar que as mercadorias
vendidas pela interessada o foram para a matriz da PUIG BRASIL, situada no
município do Rio de Janeiro, quando na verdade todas as vendas objeto do lançamento
foram para a filial 04.177.443/0005-37, situada na cidade de Serra, Estado do Espírito
Santo.
- Se fosse considerada a distância física, a atacadista localizada no município de
Ouro Fino/MG, SOAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (SOAN), estaria mais
próxima do domicílio da interessada que a PUIG BRASIL, localizado em Serra/ES.
- Conclui que, estando o estabelecimento da PUIG BRASIL que adquire os
produtos da interessada, localizado em outro município e estado, não há mercado
atacadista na praça do remetente, de modo que a determinação do valor tributável
mínimo, caso aceita a interdependência das empresas, deveria ter se dado pelas regras
do art. 196 do RIPI/2010 .
- Considerando que o preço de venda da interessada já contemplava o preço de
custo acrescido de margem de lucro, tendo inclusive apurado um lucro de R$
11.842.479,98 no ano-calendário 2012, a base de cálculo utilizada pela interessada
para o IPI estaria de acordo com as disposições do art. 196, parágrafo único, do
RIPI/2010.
- A Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2012 não seria aplicável ao caso
concreto, pois não haveria distribuidor localizado na mesma praça da interessada,
situação tratada em tal ato interpretativo. A aplicação de tal ato ao caso concreto
implicaria em alteração do conceito jurídico de praça por ato infralegal, o que não
seria possível. Ainda, sua aplicação não poderia se dar de forma retroativa, sob pena
de violação aos art. 150, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
- O termo praça teria sido usado como sinônimo de município em diversos atos
normativos (cita o Parecer Normativo 44/1981), de modo a, nos termos do art. 100,
parágrafo único, do CTN, não ser possível a cobrança de penalidades, juros de mora e
atualizações monetárias.
- O preço corrente do mercado atacadista na praça do remetente deveria ter
levado em conta o preço praticado pela própria interessada em suas operações com a
PUIG BRASIL, nos termos do ADN 5/1982 e dos artigos 195, inciso I e 196, caput,
do RIPI 2010.
- A taxa SELIC somente poderia incidir sobre o principal, e não sobre a multa
de ofício, em atenção ao art. 61 da Lei 9.430/1996, conforme precedentes do CARF e
da CSRF citados na impugnação.
- A taxa SELIC não seria aplicável para fins de atualização de débitos
tributários, conforme decidido pelo STJ no Recurso Especial 450.422/PR.
Fl. 7179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

- Protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do art. 16, § 4o, alínea "a" do Decreto no 70.235/1972, bem
como pelo princípio da verdade material.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 23/05/2017 (Termo de Abertura de Documento de fls. 7.032), apresentando o
Recurso Voluntário em 19/06/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 7.035),
pelo qual pediu pelo integral provimento do recurso, o que fez com os seguintes argumentos:
(i) preliminarmente, a r. Decisão recorrida é nula por utilizar-se de fundamentos
diversos daqueles que ensejaram a autuação, o que caracteriza cerceamento do direito
de defesa da Recorrente, além de não possuir a identificação do Auditor da Receita
Federal do Brasil que proferiu o voto;
(ii) houve um equívoco na forma como o cálculo do “volume das vendas dos produtos
tributados” da Recorrente para a Puig Brasil foi realizado, pois a D. Fiscalização e as
DD. Autoridades Julgadoras consideraram o percentual de vendas em relação à receita
e não ao volume de produtos vendidos. Se assim fosse feito, a Recorrente não seria
considerada estabelecimento interdependente da Puig Brasil, pois este percentual seria
de 15,61%, muito abaixo, portanto, dos 50% previstos no inciso III do artigo 612 do
RIPI/10;
(iii) além disso, ao contrário do que foi afirmado pelas DD. Autoridades Julgadoras, o
próprio TVF indicou que nenhuma das outras regras prevista nos no artigo 612 do
RIPI/10 aplicar-se-ia ao caso concreto. Portanto, não haveria que se falar em aplicação
da regra de interdependência pela existência de exclusividade entre a Recorrente e a
Puig Brasil;
(iv) ainda que se considere existir relação de interdependência entre a Recorrente e a
Puig Brasil, no ano-calendário de 2012, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a regra de valor tributável mínimo prevista nos artigos 195, inciso I, e
196, caput, do RIPI/10 não seria aplicável ao presente caso. Isto porque, a referida
regra presume que os estabelecimentos interdependentes estejam localizados na
mesma praça, ou seja, município, o que não ocorre no presente caso, já que a
Recorrente está localizada no município do Rio de Janeiro e a Puig Brasil em Serra/ES
(Estados diferentes);
(v) no que se refere ao conceito de “praça”, para fins de aplicação da regra de valor
tributável mínimo, ao contrário do que foi defendido na r. Decisão recorrida, a própria
D. Fiscalização admitiu, no TVF, que o fato de um distribuidor está localizado em
outra cidade ou Estado o retira da definição de “mercado atacadista” prevista na
legislação. Dessa forma, restou demonstrado que a regra imputada pela D.
Fiscalização para sustentar a autuação, a qual foi mantida pelas DD. Autoridades
Julgadoras, não é nem mesmo aplicável ao caso concreto;
(vi) considerando a definição de praça acima exposta, caso se entenda que a
Recorrente e a Puig Brasil eram interdependentes, o que se admite apenas para fins de
argumentação, o valor tributável mínimo a ser aplicado pela Recorrente para fins de
cálculo do IPI deveria ser o custo de fabricação do produto, acrescido de custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como de seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
conforme previsto no artigo 196, parágrafo único, inciso II, do RIPI/10, o que já era
aplicado pela Recorrente, não havendo, portanto, qualquer valor de IPI recolhido a
menor;
Fl. 7180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

(vii) a pretensão da D. Fiscalização e das DD. Autoridades Julgadoras de buscar
amparo na Solução COSIT 8/12 para justificar o critério de cobrança adotado não
merece prosperar devido: (a) ao fato de a orientação descrita na Solução COSIT 8/12
não se aplicar à Recorrente; (b) à impossibilidade de se alterar o conceito jurídico de
“praça” por meio de norma infralegal; e (c) ao fato de a Solução COSIT 8/12 só poder
ser aplicada a partir de sua publicação e respeitando o princípio constitucional da
anterioridade; e
(viii) por fim, caso prevaleça o entendimento da r. Decisão recorrida quanto à
aplicação do valor tributário mínimo ao presente caso, o que se admite apenas para
fins de argumentação, a apuração do IPI devido pela Recorrente na forma do inciso I
do artigo 195 e do caput do artigo 196 do RIPI/10 deveria, ao menos, ter sido
embasada no “preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente” calculado
de maneira a incluir preço praticado pela própria Recorrente em suas operações com a
Puig Brasil e apenas vendas realizadas pela Puig Brasil para estabelecimentos
varejistas localizados em Serra/ES (considerada a praça da Recorrente, pelas DD.
Autoridades Julgadoras).
147. Caso seja mantida a exigência objeto do Processo Administrativo em referência,
o que se admite apenas para argumentar, a taxa SELIC não pode ser aplicada aos
créditos tributários e, se admitida a sua aplicação, só poderá incidir sobre o crédito
tributário principal, não podendo recair sobre o valor da multa de ofício, que é
penalidade e não tem natureza tributária.
Inicialmente, através da Resolução no 3402-003.374 (e-fls. 7.144-7.150), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, para as seguintes providências pela Unidade
de Origem:
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à DRF no Rio de Janeiro II a
realização de diligência para fornecer as seguintes informações, juntando os
documentos do procedimento fiscal já realizado que as comprovam:
a) Especificar qual estabelecimento da empresa PUIG BRASIL (CNPJ e endereço) foi
objeto de procedimento de diligência antes da lavratura do auto de infração.
b) Informar se há, nos contratos analisados, a especificação de quais estabelecimentos
da PUIG Brasil seriam destinatários dos produtos fabricados pela recorrente;
c) Especificar para qual estabelecimento da PUIG BRASIL destinavam-se os produtos
objeto da autuação, sobre os quais foi aplicado o Valor Tributável Mínimo apurado.
d) Esclarecer se, no procedimento fiscal, eventualmente foi apurado, e de que forma,
que não houve vendas para a SOAN durante o ano fiscalizado.
e) Informar qual foi o conceito de "praça" aplicado para a apuração do Valor Tributável
Mínimo no presente processo. Dentro desse conceito, detalhar qual seria a razão para
excluir o estabelecimento da distribuidora SOAN, localizado em Ouro Fino/MG, da
definição de "mercado atacadista" (item 37 do TVF) no cálculo do Valor Tributário
Mínimo.
Após a ciência da recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
providenciar o retorno dos autos a este Colegiado para prosseguimento no julgamento
do recurso voluntário.
Fl. 7181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Apresentado o Relatório de Diligência de e-fls. 7.156-7.160 e decorrido o prazo
de manifestação da Contribuinte (e-fls. 7.170), o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que a r. decisão recorrida é nula por utilizar-se de
fundamentos diversos daqueles que ensejaram a autuação, o que caracteriza cerceamento do
direito de defesa, além de não possuir a identificação do Auditor da Receita Federal do Brasil
que proferiu o voto.
Sem razão.
A autuação teve por motivação o recolhimento de IPI em valores inferiores aos
devidos, uma vez que, no entender da Fiscalização, no ano-calendário de 2012 a Recorrente,
enquanto empresa localizada no município do Rio de Janeiro, descumpriu as regras de
determinação do valor tributável mínimo previstas na legislação para as operações realizadas
entre estabelecimentos interdependentes localizados na mesma praça, quando deu saída a
produtos com destino ao estabelecimento comercial atacadista da empresa Puig Brasil
Comercializadora de Perfumes Ltda. (“Puig Brasil” - CNPJ no 04.177.443/0005-37), localizada
no município de Serra, no Estado do Espírito Santo.
Assim considerou a Fiscalização:
36. Importante registrar que a PUIG é detentora de 99,99% da PUIG BRASIL, o que se
verifica, portanto, ser esta última uma empresa controlada daquela situada na Espanha.
37. Outro ponto relevante para a determinação do Valor Tributável Mínimo é o fato de
haver apenas dois distribuidores das renomadas marcas objeto da presente análise, quais
sejam, PUIG BRASIL e SOAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, está última
com sede na Cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, ou seja, fora do alcance da
definição de Mercado Atacadista tal qual disposto nas definições acima reproduzidas.
(...)
42. Diante dos fatos narrados, procedeu-se então a determinação do Valor Tributável
Mínimo tomando-se por base a média ponderada dos preços correntes de cada produto
constante das notas fiscais de saída da PUIG BRASIL, conforme planilhas anexas ao
presente Termo de Verificação.
Fl. 7182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

E, como mencionado pela defesa em Recurso Voluntário, a DRJ concluiu que: (i)
a Recorrente e a Puig Brasil seriam consideradas interdependentes pela existência de
exclusividade na venda dos produtos; e (ii) o conceito de praça, nos termos da legislação do IPI,
seria sinônimo de área de atuação dos negócios cuja análise se estaria fazendo.
Assim constou na decisão recorrida:
Quanto à apuração do valor tributável mínimo, e, consequentemente, à definição de
"praça", em razão do critério previsto no art. 195, I do RIPI/2010, serão analisadas as
alegações da interessada em relação ao conceito de "mercado atacadista da praça do
remetente".
Inicialmente, cumpre esclarecer que o conceito de praça, ao contrário de que pretende a
interessada, não pode ser tido como sucedâneo da expressão "cidade de domicílio".
Neste sentido, veja-se que a redação original do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502/1964
era a seguinte:
Art. 15. o valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço normal de venda por atacado a outros compradores ou destinatários, ou na
sua falta, ao preço corrente no mercado atacadista do domicílio do remetente, quando o
produto fôr remetido, para revenda, a estabelecimento de terceiro, com o qual o
contribuinte tenha relações de interdependência (art. 42);
A redação acima deixava claro que o dispositivo se referia ao preço corrente do
mercado atacadista do domicílio do remetente quando da remessa a terceiro com relação
de interdependência.
No entanto, posteriormente à edição do Código Tributário Nacional, houve alteração em
tal dispositivo pelo Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, que passou a ter a
redação atualmente vigente:
Art . 15. o valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto fôr
remetido a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimento de
terceiro incluído no artigo 42 e seu parágrafo único; (Redação dada pelo Decreto-Lei no
34, de 1966)
Ou seja, deixou-se de falar em preço corrente no mercado atacadista do domicílio do
remetente para agora estipular que o valor mínimo tributável seria encontrado através do
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
(...)
Ou seja, não procede a tese de que o termo praça seria, em decorrência do sistema
normativo pátrio, um sinônimo de cidade ou município.
Cumpre notar que o Parecer Normativo no 44/1981 ao dispor sobre o mercado atacadista
presente "numa mesma cidade, ou praça comercial" não equiparou ambos os termos
como pretende a interessada, tratando-se apenas de uma exemplificação de locais em
que podem se dar o mercado atacadista sob análise, não necessariamente de idêntico
âmbito territorial.
Com isso, tanto no TVF quanto na decisão recorrida, foi abordada sobre a
motivação da autuação com relação à interdependência entre a Recorrente e a Puig Brasil, bem
como sobre o conceito de praça, nos termos da legislação do IPI, motivo pelo qual não merece
ser acolhido o argumento de nulidade invocado pela defesa.
Fl. 7183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Outrossim, igualmente não cabe a anulação da decisão de primeira instância, uma
vez que foi devidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de todos os
pontos controvertidos neste litígio, conforme exposto em razões recursais.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, invocada em razões
de recurso.
3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração para a
exigência de IPI, juros de mora e multa de ofício de 75%, no montante original de R$
45.354.531,80, relativo aos períodos de apuração do ano de 2011.
Diante da constatação da interdependência entre a Recorrente e a empresa
PUIG BRASIL para o período fiscalizado, foi aplicado o Valor Tributável Mínimo com base
na média ponderada dos preços correntes de cada produto obtidos das notas fiscais de
saída da empresa PUIG BRASIL.
Em síntese, argumentou a defesa que:
i) Não restou caracterizada a interdependência entre a interessada e a PUIG BRASIL,
dado que a fiscalização teria, erroneamente, calculado o percentual de vendas no
período anterior entre tais empresas com base na receita decorrente das vendas e não
no volume de produtos vendidos, como foi estipulado pelo revogado Parecer
Normativo CST n° 23, de 24/02/1975;
ii) Se assim fosse feito, a Recorrente não seria considerada estabelecimento
interdependente da Puig Brasil, pois este percentual seria de 15,61%, muito abaixo,
portanto, dos 50% previstos no inciso III do artigo 612 do RIPI/10;
iii) Considerando que o preço de venda da interessada já contemplava o preço de custo
acrescido de margem de lucro, tendo inclusive apurado um lucro de R$ 11.842.479,98
no ano-calendário 2012, a base de cálculo utilizada pela interessada para o IPI estaria
de acordo com as disposições do art. 196, parágrafo único, do RIPI/2010;
iv) Ao contrário do que foi afirmado pelas DD. Autoridades Julgadoras, o próprio TVF
indicou que nenhuma das outras regras prevista no artigo 612 do RIPI/10 aplicar-se-ia
ao caso concreto. Portanto, não haveria que se falar em aplicação da regra de
interdependência pela existência de exclusividade entre a Recorrente e a Puig Brasil;

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 7184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

v) Ainda que aceita a interdependência, houve equívoco no cálculo do valor tributável
mínimo, dado que o conceito de "praça", utilizado pelo art. 195, I, do RIPI 2010
deveria ser tomado como sinônimo de cidade, conforme Parecer Normativo no
44/1981;
vi) O termo praça teria sido usado como sinônimo de município em diversos atos
normativos (cita o Parecer Normativo 44/1981), de modo que, nos termos do art. 100,
parágrafo único, do CTN, não é possível a cobrança de penalidades, juros de mora e
atualizações monetárias;
vii)
O preço corrente do mercado atacadista na praça do remetente deveria ter levado
em conta o preço praticado pela própria interessada em suas operações com a PUIG
BRASIL, nos termos do ADN 5/1982 e dos artigos 195, inciso I e 196, caput, do RIPI
2010.
O julgador a quo não acatou as razões de defesa, concluindo como correto o
entendimento aplicado pela Fiscalização, no sentido de que o volume de vendas deve ser
calculado em razão da expressão em dinheiro correspondente, na forma já pacificada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com a edição do Parecer Normativo no 36, de 21 de
junho de 1976.
Considerou, ainda, que:
i)
Por ocasião dos fatos geradores, somente existiam duas atacadistas dos produtos
que foram objeto do procedimento fiscal, quais sejam SOAN e PUIG BRASIL
(item 18 do Termo de Verificação Fiscal);
ii) Durante o ano da autuação (2012) a interessada não informou em sua DIPJ e nem
comprovou com a impugnação nenhuma venda para a empresa SOAN. Portanto,
todas as vendas promovidas pela interessada dos produtos que foram objeto da
autuação se deram para a filial 04.177.443/000537 da empresa PUIG BRASIL,
localizada no município de Serra/ES;
iii) Com base nestes fatos, fica demonstrado a correção da utilização do preço de
venda no atacado da filial da empresa PUIG BRASIL localizada no município de
Serra/ES como sendo o preço do mercado atacadista da praça da interessada,
dado que toda a sua comercialização destes produtos se deu para aquela cidade,
não havendo nenhuma venda no atacado quer em seu município de domicílio
fiscal quer para a outra atacadista destes produtos (SOAN);
iv) O termo praça não é sinônimo de cidade ou município, uma vez que o Parecer
Normativo no 44/1981, ao dispor sobre o mercado atacadista presente "numa
mesma cidade, ou praça comercial" não equiparou ambos os termos como
pretende a interessada, tratando-se apenas de uma exemplificação de locais em
que podem se dar o mercado atacadista sob análise, não necessariamente de
idêntico âmbito territorial;
v)
Ainda que praça fosse sinônimo de município, não haveria a alegada contradição
com o procedimento adotado pela fiscalização, dado que a praça considerada foi
unicamente um município, qual seja, o de Serra/ES, onde se encontra a totalidade
do mercado atacadista da interessada destes produtos no período.
Entendo que assiste parcial razão à defesa.
Fl. 7185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Com relação à interdependência entre empresas, o art. 612 do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI), aprovado pelo Decreto 7.212 de 15 de junho de
2010, assim prevê:
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais do capital
social, por si, seus sócios ou acionistas, bem como por intermédio de parentes destes até
o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa
física (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso I, e Lei n o 7.798, de 1989, art. 9o);
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou sócio
com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação (Lei no 4.502, de
1964, art. 42, inciso II);
III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de
vinte por cento no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do
território nacional, e mais de cinquenta por cento, nos demais casos, do volume das
vendas dos produtos tributados, de sua fabricação ou importação (Lei no 4.502, de
1964, art. 42, inciso III);
IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou
de mais de um dos produtos industrializados ou importados pela outra, ainda quando a
exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto (Lei no 4.502, de 1964,
art. 42, parágrafo único, inciso I); ou
V - quando uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante,
produto tributado que tenha fabricado ou importado (Lei no 4.502, de 1964, art. 42,
parágrafo único, inciso II).
Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida nos incisos III e IV a
venda de matérias-primas e produtos intermediários, destinados exclusivamente à
industrialização de produtos do comprador. (sem destaque no texto original)
Como bem observado pela Fiscalização em Relatório Fiscal, no CONTRATO DE
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO firmado entre a Recorrente e a empresa ANTONIO PUIG
S.A., foi constatada a seguinte informação:
A CARVALHO compromete-se a fabricar e fornecer os produtos à PUIG ou aos seus
Compradores Autorizados, com caráter exclusivo. Portanto, não poderá fabricar nem
fornecer os Produtos para terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam os
Compradores Designados, sem o prévio consentimento expresso e por escrito da PUIG.
(sem destaque no texto original)
Igualmente consta no Relatório Fiscal a seguinte informação prestada pela
Contribuinte:
Conforme descrito no item 8 acima, as vendas da CARVALHO para a PUIG BRASIL
no ano anterior ao fiscalizado, qual seja, ano-calendário de 2011, totalizaram R$
28.085.000,00 de uma receita total de R$ 45.050.000,00, o que correspondeu a um
percentual de 62,40% de suas vendas. Portanto, indubitavelmente fica caraterizada a
interdependência da fiscalizada com base no art. 612, III do RIPI. (sem destaque no
texto original)
No presente caso, resta caracterizada a interdependência prevista pelo inciso III do
artigo 612 do RIPI/2010, acima já transcrito, considerando a distribuição sob exclusividade e
acima de vinte por cento de suas vendas.
Fl. 7186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

E a relação de interdependência com um comerciante atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
Com relação à base de cálculo do IPI em transações envolvendo empresas
interdependentes, devem ser observadas as seguintes regras:
Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no
4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 5 a );

Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195 , será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação
do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive
a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma
que os tenha industrializado.
Em síntese, se existir relação de interdependência entre a indústria e a adquirente
e ambas estiverem estabelecidas na mesma praça (Município), aplica-se a média ponderada dos
preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI e, caso as empresas não estiverem na mesma praça,
aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do RIPI.
Como já mencionado na Resolução anteriormente proferida neste processo, no
que concerne ao conceito de praça, não havia na legislação do IPI uma determinação exata do
que seja "praça" na acepção utilizada no art. 195, I do RIPI/2010, que se refere a "preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente".
Em razão de dúvidas e interpretações divergentes quanto à aplicação do inciso I
do art. 195 do Decreto no 7.212/10, por parte dos contribuintes e da própria fiscalização, a RFB
inicialmente editou o Parecer Normativo CST n° 44/81, assim ementado:
Imposto Sobre Produtos Industrializados
4.16.04.02 – Valor Tributável Mínimo – Remessas para Interdependentes
Quando a determinação do valor tributável para efeito de cálculo do IPI for efetuada
através dos preços praticados no mercado atacadista da praça do remetente, será
considerado o universo das vendas realizadas naquela localidade.
Fl. 7187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

No Parecer Normativo CST em referência, ao ser analisada a extensão do
entendimento da expressão "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente", assim
foi elucidada a matéria:
3. A base da norma que se examina, originariamente foi o disposto no inciso I do
artigo 15 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, “verbis”:
"Art. 15 - O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço normal de venda por atacado a outros compradores ou destinatários, ou, na
sua falta, ao preço corrente no mercado atacadista do domicílio do remetente, quando o
produto for remetido, para revenda, a estabelecimento de terceiro, com o qual o
contribuinte tenha relações de interdependência (art. 42)."
4. No texto transcrito observa-se que a regra de apuração do valor tributável
destacava a hipótese de venda por atacado a outros compradores ou destinatários,
podendo ser entendida como o preço praticado pelo próprio remetente.
4.1. A alteração 5a do artigo 2o do Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966,
deu nova redação ao inciso transcrito, e excluiu a possibilidade daquele entendimento,
definindo que:
"Art. 15. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto
for remetido a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimento de
terceiro, incluído no artigo 42 e seu parágrafo único."
5. A norma superveniente determina, pois, ser "o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente..." a base mínima para o valor tributável nas
hipóteses que menciona.
6. Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado, convencionalmente,
significa a referência feita em relação à compra e venda de determinados produtos.
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser considerado
relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e
não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma
isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça que a
do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através do preço
corrente no mercado atacadista devem ser considerados para o cálculo da média
ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79.
8. Quando não puder ser conhecido, por inexistente, o preço corrente no mercado
atacadista relativo a qualquer produto, o comando legal a ser seguido encontra-se no
artigo 46, § 6o (parte final), combinado com o disposto no parágrafo único do artigo 44
do já mencionado Regulamento aprovado pelo Decreto no 83.263, de 09 de março de
1979. (sem destaques no texto original)
Após, foi editado o Ato Declaratório Normativo do Coordenador do Sistema
de Tributação (ADN CST) no 05/1982, esclarecendo que “o termo produto, constante do
subitem 6.1 do Parecer Normativo CST no 44, de 23 de novembro de 1981, indica uma
mercadoria perfeitamente caracterizada e individualizada por marca, tipo, modelo, espécie,
qualidade e número, se houver, na forma indicada no inciso VIII do artigo 205 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI)”.
Fl. 7188
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Através de tal Ato Declaratório igualmente foi estabelecido que “do produto
assim caracterizado, para efeito de cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46
do RIPI/79, que determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do
mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos
interdependentes do remetente, no atacado, na mesma localidade, excluídos os valores de frete
e IPI.”
Neste sentido foi proferido o seguinte precedente desta Turma, cujo voto
vencedor foi acompanhado por esta Relatora:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
É válido o lançamento efetuado de conformidade com as normas legais que regem o
procedimento administrativo fiscal. Não merece guarida a alegação de nulidade, uma
vez que não houve mudança de critério jurídico e foram cumpridos todos os preceitos
legais, não se enquadrando, portanto, em nenhum dos requisitos do citado art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA.
O valor tributável mínimo - VTM é típica norma antielisiva específica para operações
com produtos industrializados e tem por objetivo evitar uma manipulação artificial da
base de cálculo do tributo quando da realização de operações entre empresas
interdependentes.
A delimitação de um dos dois métodos possíveis de apuração do VTM implica precisar
qual o conteúdo semântico da expressão "praça do remetente" para então identificar se,
naquela praça, há ou não um mercado atacadista, de modo a permitir a apuração do
VTM com base em uma comparação mercadológica (preço médio das empresas da
localidade do remetente) ou com base em ficção jurídica (levando em consideração
como elementos mínimos os custos de produção, as despesas e a margem de lucro
ordinária naquele tipo de operação).
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE"
E DE "MERCADO ATACADISTA".
O fato da lei não promover a delimitação semântica de determinado signo na esfera
jurídico-tributária não redunda em negar a existência, para tal signo, de um conteúdo
jurídico próprio, sob pena do princípio da legalidade em matéria tributária ser esvaziado
de conteúdo. Assim, o preenchimento semântico de um signo jurídico em matéria
tributária deve socorrer-se da própria lei. Nesse sentido, os inúmeros dispositivos legais
que empregam o termo "praça" o fazem no sentido de domicílio, i.e., limitando-se ao
recorte geográfico de um Município, nos termos do art. 70 do Código Civil. Logo, a
regra antielisiva a ser aqui convocada é aquela prescrita no art. 196, parágrafo único,
inciso II do RIPI/2010. Precedentes administrativos e judiciais neste sentido.
Ademais, estender o conceito de praça ao de região metropolitana, além de não ter
sustentação legal nem econômica, implicaria ainda em tornar a regra do art. 195, inciso
I do RIPI/2010 um sem sentido jurídico, já que a tornaria redundante.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. AUTO DE INFRAÇÃO E ÔNUS
PROBATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO.
Ao afirmar que o conceito de praça é sinônimo de mercado e que este, por seu turno, se
identifica com o conceito legal de região metropolitana, deveria a fiscalização ter feito
prova neste sentido. Em outros termos, deveria a fiscalização ter provado que a região
Fl. 7189
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

metropolitana é, economicamente falando, um "mercado de cosméticos" no âmbito de
atuação da recorrente, o que não ocorreu no caso em tela.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 3402-004.341)
A título de fundamentação, reproduzo em parte os fundamentos do r. voto
vencedor do acordão em referência, redigido pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
Um dos primeiros diplomas legais a tratar do assunto foi a antiga lei do cheque
(Decreto n. 2.591/1912), que em seu art. 4o assim prescrevia:
Art. 4o - O cheque deve ser apresentado dentro de cinco dias, quando passado na praça
onde tem de ser pago, e de oito dias, quando em outra praça.
Referido dispositivo estabelecia prazos diferentes para a apresentação do cheque
emitido a depender da referida ordem de pagamento ser da mesma "praça" ou de
"praça" distinta da instituição bancária na qual seria apresentado. Na legislação
atual (art. 33 da lei n. 7.357/85) fala-se em "lugar onde houver de ser pago", sem
que se perca, todavia, a referência espacial quanto ao local da emissão e o local em
que situada a agência bancária responsável pelo cumprimento da ordem. Em
ambas as hipóteses resta clara a referência, ainda que implícita, a um Município,
tanto que, ao emitir o cheque, o emitente deve indicar em campo próprio a cidade
de emissão da cártula.
No mesmo sentido, é o Parecer Normativo n. 44/81, que assim prevê:
(...)
A norma superveniente determina, pois, ser 'o preço corrente do mercado atacadista da
praça do remetente (...) a base mínima para o valor tributável nas hipóteses que
menciona.
Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado, convencionalmente,
significa a referência feita em relação à compra e venda de determinados produtos.
Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o mercado
atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser considerado relativamente
ao universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e não somente em
relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada.
(...) (g.n.).
É o que também prevê o ADN CST n. 5/82:
(...).
"o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo CST no 44, de 23 de
novembro de 1981, indica uma mercadoria perfeitamente caracterizada e individualizada
por marca, tipo, modelo, espécie, qualidade e número, se houver, na forma indicada no
inciso VIII do artigo 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de
março de 1979 (RIPI)"; e
"do produto assim caracterizado, para efeito de cálculo da média ponderada de que trata
o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que determinará o valor tributável mínimo a que alude o
artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas
efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado, na mesma
localidade, excluídos os valores de frete e IPI.
(...) (g.n.).
Ademais, o próprio art. 197 do RIPI/2010, inserido na mesmíssima Seção II em
que se encontram os analisados artigos 195 e 196, ao estabelecer os procedimentos
Fl. 7190
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

para o arbitramento da base de cálculo do IPI, textualmente fala em domicílio, o
que, por sua vez, obrigatoriamente nos remete a ideia de Município. Vejamos o
inteiro teor da regra:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando forem omissos ou não
merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou, tratando-se de operação a título
gratuito, quando inexistir ou for de difícil apuração o valor previsto no art. 192 (Lei no
5.172, de 1966, art. 148, e Lei n o 4.502, de 1964, art. 17 ).
§ 1 o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
Ao empregar o termo domicílio é claro que o legislador está se referindo ao limite
geográfico de um município, exatamente como se depreende do disposto no art. 70
do Código Civil, in verbis:
Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência
com ânimo definitivo.
Nem se alegue, ainda que o art. 197 do RIPI/2010 teria usado o termo domicílio em um
sentido diferente do signo praça, empregado no art. 195 do mesmo Regulamento, sob
pena de vaticinar-se a existência de uma legislação patológica, dotada de uma
esquizofrenia ou bipolaridade, já que tal assertiva equivaleria a admitir a existência de
artigos presentes em uma mesma lei, em uma mesma seção e tratando de um
mesmíssimo tema (arbitramento da base de cálculo do IPI), porém com conteúdos
semânticos distintos.
(...)
Diante deste quadro normativo e jurisprudencial, não resta dúvida que praça e
município são tratados como sinônimos o que, por conseguinte, implica no presente
caso a convocação do disposto no art. 196, parágrafo único, inciso II do RIPI/2010
e não o prescrito no art. 195, inciso I do mesmo Regulamento. Isto porque, nos
termos empregados pelo Professor Humberto Ávila em parecer também desenvolvido
para a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(fls. 3.284/3.322): (sem destaques no texto original)
A delimitação do conceito “praça” foi elucidada no r. Parecer emitido pelo
ilustre Doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, anexado pela defesa às fls. 6.060 a 6.161, do qual
abaixo reproduzo os seguintes excertos:
20. Praça é uma localidade equivalente ao Município ou a divisão dele, como bairro ou
zona. Diversos elementos do direito comercial, extraídos tanto da lei como da
doutrina, autorizam essa conclusão.
21. O primeiro deles diz respeito aos assentos dos usos e costumes feitos pelas Juntas
Comerciais. Sempre que se referem à praça tratam-na como um Município. Veja, a
propósito, o Assento n. 3:
(...)
22. O segundo elemento que demonstra referir-se a praça, no sentido de localidade,
a recorte geográfico nunca superior ao Município está na distinção que se
estabelece entre dois auxiliares dependentes externos dos comerciantes: o vendedor
viajante e o pracista.
23. Elucida RUBENS REQUIÃO:
Fl. 7191
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Empresas existem que necessitam de auxiliares que se dediquem à procura de clientela
fora do estabelecimento comercial.
Mantêm, por conseguinte, um corpo de auxiliares dependentes, geralmente especializados
na promoção de vendas, que as efetuam, através de colheita de propostas de extração de
pedidos. Essas propostas ou pedidos são executados pelo empresário comerciante. [ ... ]
O direito francês, por lei de 1937, regulamentou as atividades dos viajantes e pracistas,
englobando na relação também os representantes comerciais (VRP) como assalariados
dependentes. Os autores Coudy e Despierres formularam uma diferença lógica e prática
de cada um deles, escrevendo que as denominações de viajantes e pracistas exprimem
variações de uma atividade cujo fundo permanece idêntico: o pracista visita a clientela
da cidade onde se encontra a casa que o emprega e dela recebe cada dia as ordens; o
viajante se desloca numa região às vezes extensa para visitar a clientela.2
24. O terceiro elemento aqui colecionado para demonstrar que a base territorial
ligada ao conceito jurídico de praça equivale aos limites do Município encontra-se
na antiga lei do cheque, que fixava prazos diferentes para a apresentação do título
ao banco para pagamento dependendo de ser o título da mesma praça ou de praças
diferentes (Dec. n° 2.59111912, art. 4°3).
25. Na lei atual, substituiu-se o conceito de praça por lugar (Lei n° 7.357/85, art.
33), mas continua a prevalecer, na aplicação da norma, a referência ao Município
em que se encontra a agência pagadora. Ensina EGBERTO LACERDA TEIXEIRA:
Assinale-se, de início, a substituição da expressão tradicional "praça de emissão" ou
"praça de pagamento" pela locução "lugar de emissão" ou "lugar de pagamento". Ambas
as expressões são de certo modo, imprecisas. Deve-se assim considerar, como lugar de
emissão ou de pagamento, a cidade designada no cheque e não o bairro ou distrito. Se o
cheque é emitido ou pagável em "São Paulo", a. extensão geográfica da cidade se estende
até os limites físicos ou jurídicos da cidade.4
26. Em seu segundo significado, portanto, praça significa lugar, localidade; e pelo
uso que o direito comercial faz da expressão nesse significado, resulta claro que
corresponde à delimitação territorial nas fronteiras de um Município.
(...)
32. Por vezes se identifica uma praça específica por meio do nome do Município
correspondente ao lugar em referência. Assim, fala-se em Praça de· Belo Horizonte,
Santos, Curitiba etc. É um modo objetivo e direto de identificar a praça. Outras vezes
embora usando meio objetivo, a praça é identificada indiretamente e .não pelo nome do
Município correspondente. Quando a lei menciona "praça de pagamento", por exemplo,
vale-se também do modo objetivo de identificação, mas tomando por referência um ato
a ser praticado pelas partes.
33. A Lei no 5.474/68, que disciplina as duplicatas, emprega a locução praça de
pagamento para definir os requisitos essenciais desse título de crédito (art. 2°, § 1°,
VI), o termo inicial do prazo para as instituições financeiras apresentarem ao
sacado os títulos remetidos por seu intermédio (art. 6°, § 2°), a circunscrição
competente para o protesto (art.. 13, § 3°) e a competência judicial para sua
execução (art. 17).

2 Curso de direito comercial. 19a edição. São Paulo: Saraiva, 1989, 1° vol., pág. 152. Os grifos e negrito não são do
original.
3 Art. 4°. O cheque deve ser apresentado dentro de cinco dias, quando passado na praça onde tem de ser pago, e de
oito dias, quando em outra praça.
4 A nova lei brasileira do cheque. 3a edição. São Paulo: Saraiva, 1986, pág. 60. Os grifos e negrito não são do
original.
Fl. 7192
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

34. Outras vezes, a identificação de uma praça específica é feita não pelo nome do lugar
a que se refere, ato a ser praticado ou qualquer outro elemento objetivo, mas pela
referência a um sujeito de direito. Trata-se, aqui, de utilização de um elemento subjetivo
de identificação da praça. Fala-se, então, de praça do vendedor, do comprador, do
remetente etc.
35. Ainda na Lei das Duplicatas, a praça é subjetivamente referida na menção à
admissibilidade do título para documentar vendas de mercadorias para pagamento
contra entrega ( at1. 2°, § 2°) ou do local em que deve ser feita a entrega do título (art.
6°).
36. Para encerrar, registro que as bolsas e praças5 cumprem uma função subsidiária
bastante importante. Os negócios nelas concluídos acabam servindo de referência de
preço das mercadorias negociadas, mesmo para os comerciantes que não participam da
organização. Só para citar um exemplo, a cotação dos metais da London Metal
Exchange serve de referência para os contratos de compra e venda de metais não-
ferrosos no mundo todo6. Se uma metalúrgica brasileira contrata com uma trading
também brasileira a compra e venda de alumínio produzido pela primeira para ser
exportado pela segunda, por certo negociarão o preço levando em conta as cotações da
LME, embora nenhuma delas eventualmente seja membro da bolsa londrina.
37. As praças - entendidas, como dito, no único sentido que ainda resta na
atualidade, de Município onde se realizam negócios mercantis - têm assim a
vocação de fornecerem parâmetros para a precificação de mercadorias. E é
exatamente em razão desta vocação que a lei tributária a elas se refere quando
trata de um dos critérios para mensuração da base de cálculo do IPI. Para
entendê-lo, porém, é necessário examinar-se também o conceito de mercado.
2. Mercado
38. Mercado, enquanto um conceito jurídico, é o conjunto de transações comerciais
(envolvendo os mais variados tipos de contrato, mas fundamentalmente a compra e
venda) ligado a certos produtos ou serviços e a uma base geográfica.
(...)
52. São, portanto, conceitos muito distintos os de "praça" e "mercado".
53. Em razão desta distinção, "praça" é conceito que não pode ser referenciado a noções
como as de "campo de atuação do comerciante", Estas não podem ser entendidas senão
como referência ao que tecnicamente se denomina de "mercado", ou seja, conjunto de
operações econômicas.
54. Afinal, existem dimensões econômicos de atuação de empresários como o mercado
global, mercado da América Latina, mercado brasileiro, etc; mas ninguém nunca se
refere a tais dimensões pelas expressões praça global, praça da América Latina ou
mesmo praça brasileira. Se praça fosse o "campo de atuação do comerciante", estas
expressões (praça global, da América Latina, brasileira etc) seriam correntes. Não suo,
exatamente por descaber tomar-se "praça" por "campo de atuação do comerciante".
55. Pretender adotar o critério de "campo de atuação do comerciante" para estender o
conceito de "praça" para além dos limites do Município em que se encontra este
comerciante equivale a desnaturá-lo, em razão da indevida equiparação do conceito ao
de "mercado".

5 Para alguns autores, as duas expressões são sinônimas. Cfr. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, obra citada,
Vol. VI, Livro IV, Parte II, págs. 278/280.
6 www.lme.co.uk
Fl. 7193
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

(...)
4. Mercado Atacadista da praça do remetente
61. O art. 195, I, do RIPI-2010, contempla o conceito de "mercado atacadista da praça
do remetente" como uma das hipóteses de Valor Tributável Mínimo do IPI, em caso de
estabelecimentos interdependentes7.
62. Preceitua o dispositivo:
Art. 195. O valor tributável não pode ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência (Lei n° 4.502, de 1964, art. 15, inciso
L e Decreto-Lei n° 34, de 1966, art. 2o, alteração 5o);
63. Para entender esse conceito da lei tributária, é necessário considerar, em
primeiro lugar, que ele diz respeito apenas ao mercado atacadista. Quer dizer, o
preço do produto industrializado no mercado varejista deve ser desprezado,
levando-se em conta unicamente o praticado entre industriais e comerciantes, ou
entre estes. Assim, o preço normalmente praticado (corrente) na comercialização
do produto industrializado em negócios envolvendo exclusivamente empresários é
o parâmetro legal adotado na mensuração do valor Tributável Mínimo do IPI.
64. Não há dificuldade na compreensão dessa parte do conceito legal.
65. Outro elemento a considerar é a referência à praça do remetente. Quando a lei se
vale do modo subjetivo de identificação da praça refere-se ao domicilio (civil ou
tributário) ou ao estabelecimento de alguém - a praça de um empresário,
consequüentemente, é o Município relacionado pela lei de algum modo a esse
empresário.
66. Determina a lei tributária em foco, portanto, que o valor tributável mínimo do IPI,
no caso do parâmetro abrigado no inciso I do art. 195 do RIPI- 2010, tome em
consideração os preços praticados no Município em que está o estabelecimento
remetente. Essa é a praça do remetente.
67. Mas, ressalto, não são quaisquer preços praticados no Município em que se encontra
o estabelecimento remetente que devem ser levados em consideração. São apenas os
preços do mercado atacadista. Os pagos pelos consumidores residentes no mesmo
Município não interferem com a base de cálculo referida no preceito legal aqui
interpretado.
68. Até aqui, também não há nenhum dificuldade na intelecção do dispositivo em
exame.
69. Para finalizar sua compreensão, resta apenas definir o que seja mercado da praça.
70. Como se pode deduzir, também sem dificuldade das considerações tecidas
anteriormente sobre mercado e praça, o legislador não pode ter dito outra coisa
com a expressão mercado da praça senão a consideração para o fim colimado na
norma apenas das operações mercantis ocorrido num Município.
71. Com ênfase, viu-se que o mercado é conceito que envolve a articulação de dois
níveis de consideração: o material e o geográfico. O primeiro circunscreve o tipo de

7 As observações tecidas em torno no art. 195, I, do RIPf-2010 são integralmente extensíveis ao art. 136, I, do RIPI-
2002, por terem ambos os dispositivos a mesma redação.
Fl. 7194
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

produtos negociados no mercado. Por esse critério, fala-se em mercado de petróleo, de
utilidades domésticas brancas, de automóveis etc. O segundo delimita a base territorial
em que se encontram os adquirentes do produto e as empresas que concorrem pela
preferência deles. Integram o mesmo mercado, por esse ângulo, os agentes econômicos
que operam na mesma localidade, cidade, região, país, continente ou mesmo no plano
global.
72. No conceito de mercado da praça, o critério material não está presente. Em outros
termos, remanesce questão em aberto definir quais são os limites materiais do mercado
em foco, uma vez que, falando a lei em mercado da praça, ela apenas adota o critério
geográfico.
73. Como praça, no cínico sentido hoje emprestável à expressão, indica um lugar, o
legislador, ao cogitar do mercado da praça, quis ele mesmo já definir o critério
geográfico na delimitação do mercado.
74. Enquanto a delimitação material do mercado é questão em aberto na aplicação do
art. 195, I, do RIPI-2010, a geográfica está definitivamente estabelecida pelo legislador:
é o da praça. Que praça? O do estabelecimento remetente; que significa, como visto, a
do Município em que se encontra esse estabelecimento.
75. Concluindo, mercado da praça é aquele em que a base geográfica é um
Município. Mercado atacadista da praça compreende, por sua vez, todas as
operações entre empresários de comercialização de certo produto industrializado
ocorridas nesse Município. Mercado atacadista da praça do remetente, enfim,
refere-se às operações entre os empresários (excluídas, portanto, as envolvem
consumidores, em sua acepção legal, e, em decorrência, caracterizam-se como
pertinentes ao mercado atacadista) na comercialização de certo produto
industrializado ocorridas no município em que se acha o estabelecimento
remetente.
5. Atualidade do conceito de "praça”
76. Por vezes, a administração tributária pretende rever o conceito de "praça"
circunscrito a recorte territorial nunca superior aos limites do Município, a pretexto de
que seria ultrapassado, anacrônico, incompatível com a realidade econômica do nossos
tempos.
77. Esta alegação não se sustenta. O conceito de praça circunscrito aos limites do
Município - adotado pelo Poder Judiciário8, doutrina especializada9 e autoridades
tributárias10 - é plenamente operacional, cumprindo sua função de localizar, de modo
adequado, o empresário no "espaço". Não se consegue encontrar o empresário, apenas
indicando que seu domicílio (pessoa natural) ou sede (pessoa jurídica) está numa
determinada região do país ou num certo Estado. Apenas a indicação do Município ou

8 Ilustre-se com os seguintes julgamentos: (a) Supremo Tribunal Federal, em 21·05-1973, Recurso Extraordinário n.
71.253 -PR, em que o Relator, Ministro Xavier de Albuquerque, sempre que emprega a expressão praça, fá-lo em
referência a Municípios; (b) Superior Tribunal de Justiça, em 06-12-20 li, Recurso Especial n. 1.190.037-SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomilo, cuja ementa explicitamente consigna que praça é município.
9 Confiram-se os magistérios de J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Direito Commercial Brasileiro.
3• edição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, Vol. V, Livro 111, Parte I, págs. 107/109), RUBENS REQUIÃO
(Curso de direito comercial. 19a edição. São Paulo: Saraiva, 1989, 1° vol., pág. 152), EGBERTO LACERDA
TEIXEIRA (A nova lei brasileira do cheque. 3a edição. São Paulo: Saraiva, 1986, pág. 60) e DARCY DE ARRUDA
MIRANDA JR. (Curso de direito comercial. 6a edição. São Paulo: Saraiva, 1987, 1o volume, pág. 261).
10 Exemplifique-se com as seguintes decisões: (a) Processo n° 1951.001328/2004-11, do Segundo Conselho de
Contribuintes, Segunda Câmara, em 14-08-2007, do interesse de Comercial e Importadora M.M.D. Ltda.; (b)
Processo n° 11080.731081/2011-28, da 4a Câmara da 3a Turma Ordinária do CARF, em 26-06-2013, do interesse de
Celupa Industrial de Celulose e Papel Guaíba Ltda.
Fl. 7195
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

de frações deste pode levar à localização do empresário, para fins de imputar-lhe as
consequências jurídicas previstas em lei, inclusive as de ordem tributária.
78. Mas, argumentado, se um dia, o conceito de "praça" adstrito à área de Município ou
fração se tornar eventualmente obsoleto, somente uma mudança no ordenamento
jurídico, que desse à expressão definição diversa, poderia tornar ultrapassadas as
decisões administrativas e judiciais e as lições da doutrina que o adotam e autorizar a
pretendida revisão de entendimento.
79. Enfatizo que, apenas após mudanças na constituição ou na lei poderia ocorrer a
revisão do entendimento administrativo, judicial e doutrinário que, hoje, sem
dissenso, consideram "praça" uma referência aos limites do Município, ou fração
deste.
80. Aliás, os diversos regulamentos do IPI têm estabelecido que a base de cálculo
para imposto, nas operações entre partes interdependentes, não pode ser inferior
ao "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente", em
consonância com o art. 15, I, da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 (com a
redação dada pelo art. 2° do Dec. Lei n° 34/66).11
81. Deste modo, se, desde a edição da primeira norma regulamentar (acerca do valor
mínimo tributável na base de cálculo do IPI, em relações entre partes interdependentes),
nada mudou no direito positivo aplicável à hipótese (e isto é inconteste), simplesmente
não pode a administração tributária rever os critérios que tem adotado deste então, sob
a injustificada alegação de que teriam se tornado ultrapassados.
82. E se o legislador tributário queria se referir ao mercado ou ao campo de atuação
do empresário, na definição dos critérios de mensuração da base de cálculo do IPI,
por que razão teria se valido de outro conceito, o de praça? Na época da edição da
lei objeto dos regulamentos do IPI acima indicados (1964), o conceito de
"mercado" já era suficientemente corrente para ser adotado, caso fosse este o
objetivo do legislador.
83. Além disto, os muitos Chefes do Poder Executivo que o Brasil teve desde então
(mais de uma dezena) nunca deram início a qualquer processo legislativo visando
alterar o texto legal. Ao contrário, ao regulamentarem a lei, invariavelmente
continuaram a se utilizar do conceito de praça, demonstrando, com isto, que
nenhuma alteração se mostra justificável, no entendimento da autoridade investida
da competência regulamentar (CF, art. 84, IV) e do poder de iniciativa para
alteração da lei (CF, art. 61, 1°, b).
84. Adotar "praça" como sinônimo de Município ou fração é, ademais, a única
interpretação conciliável com o princípio constitucional da legalidade tributária,
onde se alberga o importante valor da segurança jurídica.
85. O princípio da legalidade tributária (ou legalidade estrita), todos sabem, é conquista
histórica do Estado de Direito12. Desdobro do princípio constitucional da legalidade

11 Confiram-se: (i) mt. 23, I, do Decreto 70.162, de 18 de fevereiro de 1972; (ii) art. 46, I, a, do Decreto 83.263, de 9
de março de 191; (iii) art. 68, I, a, do Decreto 87.981, de 23 de dezembro de 1982; (iv) art. 123, I, do Decreto 2.637,
de 25 de junho de 1998; (v) art. 136,1, do Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002; (vi) art. 195, I, do Decreto
7.212, de 15 de junho de 2010.
12 Nas lições de ROQUE CARRAZZA: "No passado, a tributação era realizada de modo tirânico: o monarca 'criava'
os tributos e os súditos deviam suportá-los. Mesmo mais tarde, com o fim do feudalismo, quando ela passou a
depender da aprovação dos 'Conselhos do Reino' ou das 'Assembleias Populares', os súditos não ficaram totalmente
amparados contra o arbitrio. Foi só com o surgimento dos modernos Estados de Direito [ ... ] que começaram a ser
garantidos, de modo mais efetivo, os direitos dos contribuintes. A partir daí, o 'poder de tributar' passou a sofrer uma
série de limitações, dentre as quais destacamos a que exige seu exercício por meio de lei. O Estado de Direito
Fl. 7196
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

(CF, art. 50, II), o da legalidade tributária determina que o contribuinte só está obrigado
ao pagamento de tributo instituído pela lei (CF, art. 150, I) 13.
86. Também em razão do princípio constitucional da legalidade tributária, o
contribuinte só está obrigado a mensurar o montante devido do tributo segundo os
critérios estabelecidos em lei para a base de cálculo1415.
87. Quando a lei tributária, ao estabelecer o critério de quantificação de certo tributo,
vale-se, na identificação da base de cálculo, da expressão "praça" (e não de outras, como
"mercado", "campo de atuação do comerciante", etc16), ela está definindo o Município,
ou sua fração, como elemento territorial na mensuração a ser feita pelo contribuinte e
pela Administração Tributária.
88. Quando a Administração Tributária pretende cobrar valor superior ao recolhido pelo
contribuinte, dando à lei (vale dizer, ao conceito de "praça") interpretação diversa desta,
há inquestionável afronta ao principio constitucional da legalidade tributária - já

assegura o império da lei, como expressão da vontade popular. Também no Brasil, a Instituição e cobrança dos
tributos estão limitados pelo principio da legalidade, uma das traves mestras do nosso direito tributário, conforme
passamos a expor e a fundamentar" (Curso de direito constitucional tributário.
13 "O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as quais se assenta o edifício do direito
tributário. A raiz de todo ato administrativo tributário deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos do
art. 5°, 11, da Constituição da República. [ ... ] Bastaria este dispositivo constitucional para que tranquilamente
pudéssemos afirmar que, no Brasil, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo ou a cumprir um dever
instrumental tributário que não tenham sido criados por meio de lei da pessoa política competente, é óbvio. Dito de
outro modo, do principio expresso da legalidade poderíamos extratar o princípio implícito da legalidade tributaria.
Mas o legislador constituinte, empenhado em acautelar direitos dos contribuintes, foi mais além: deixou estampada
esta idéia noutra passagem da Carta Magna, nomeadamente em seu art. 150, I (sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça). O princípio da legalidade teve sua intensidade reforçada, no campo tributário, pelo
at1. 150, I, da CF. Graças a este dispositivo, a lei- e só ela - deve definir, de forma absolutamente minuciosa, os
tipos tributários" (ROQUE CARRAZZA, obra citada, pgs. 242/243).
14 Destaca GERALDO ATALIBA: "a importância da base imponível é nuclear, já que a obrigação tributária tem por
objeto sempre o pagamento de .uma. soma em dinheiro, que somente pode ser fixada em referência a uma grandeza
prevista em lei e ínsita no fato imponível, ou dela decorrente ou com ela relacionada" (Hipótese de incidência
tributária. 2" edição. São Paulo: RT, 1978, pg. J 19; os grifos não silo do original).
15 ROQUE CARRAZZA leciona: "todos os elementos essenciais do tributo devem ser erigidos abstratamente pela
lei, para que se considerem cumpridas as exigências do princípio da legalidade. Convém lembrar que silo 'elementos
essenciais' do tributo os que, de algum modo, influem no na e no quantum da obrigação tributária. Dentre eles,
merece destaque a base de cálculo. Sabemos que, para criar um tributo, a pessoa política vale-se, sempre, do
seguinte mecanismo jurídico: descreve, por meio de lei, um fato (a hipótese de incidência ou falo gerador in
abstracto), a cuja realização vincula o nascimento da obrigação de pagar uma determinada importância em dinheiro
(obrigação tributária). Isso só, porém, não basta. Deve, ainda, descrever os critérios que permitirão fixar com
exatidão, a quantidade de dinheiro a pagar, após a realização do fato imponível fato gerador in concreto). Fixar a
quantidade de dinheiro a pagar é o mesmo que quantificar a obrigação tributária, ou, se quisermos, é o mesmo que
quantificar a divida que o sujeito passivo do tributo terá que pagar ao Fisco. [ ... ] A quantificação do tributo é feita
pela base de cálculo e pela alíquota que sobre ela é aplicada" (obra citada, pg. 25l e nota 18).
16 Também o Poder Executivo, ao regulamentar a lei em foco, valeu-se, sempre, do conceito de "praça", em
atendimento ao principio constitucional da legalidade tributária. A Autoridade Tributária não pode afastar-se do
determinado pelo Chefe do Poder Executivo. Confiram-se: art. 21, inciso I, do RJPI/1967 (aprovado pelo Decreto n.
61.514, de 12/10/1967); at1. 23, inciso I, do RIPI/1972 (aprovado pelo Decreto n. 70.162, de 18/02/1972); art. 46,
inciso I, "a", do RIPI/1979 (aprovado pelo Decreto n. 83.263, de 09/03/1979); art. 68, inciso I, do RIPI/1982
(aprovado pelo Decreto n. 87.981, de 23/12/1982); art. 123, inciso I, "a", do RIPUI998 (aprovado pelo Decreto n.
2.637, de 25/06/1998); art. 136, inciso I, do RIPI/2002 (aprovado pelo Decreto n. 4.544, de 26/1212002); e art. 195,
inciso I, do RIPI/2010 (aprovado pelo Decreto n. 7.212, de 15/06/2010).
Fl. 7197
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

definido, aliás, como "elemento dissuador imprescindível dos demônios do arbítrio e da
parcialidade"17.
6. Resposta aos quesitos
89. Assentadas as premissas acima, pode-se responder aos quesitos propostos pela
consulente, de forma breve e objetiva.
(...)
105. Deste modo, enquanto a dicção do direito positivo compreender os conceitos
atualmente empregados pela lei e regulamentos, não há como proceder-se a qualquer
revisão no entendimento secularmente assentado de que praça é referência ao
Município, ou fração. Consequentemente, que o Valor Mínimo Tributável no cômputo
do IPI devido em operações entre partes interdependentes, adota como parâmetro o
preço praticado no mercado atacadista do Município da sede do remetente.
(...)
4. Considerando as respostas aos quesitos acima, qual seria a correta construção
de sentido da expressão "preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente", empregada pelo art.195, I, do RIPI/2010?

113. Pelo que se demonstrou ao longo do Parecer, quem pesquisa a lei referente à
matéria (Lei n° 4.502/64), bem como todos os seus sucessivos regulamentos, a
jurisprudência e a maioria das decisões administrativas, não chega a outra
conclusão senão a de que o secular conceito de praça, adotado pelo direito
comercial, como referência a Município, ou fração, é o critério para a construção
do sentido da expressão contida no quesito.
114. Quando o art. 195 do RIPI-2010 menciona, na definição do Valor Mínimo
Tributável em operações entre partes interdependentes, a locução "preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente", cabe unicamente a interpretação de que
se refere ao preço normalmente praticado entre os empresários que comercializam
o produto entre si (excluindo, portanto, os das vendas aos consumidores) no
Município em que o estabelecimento remetente encontra-se situado.
115. Qualquer outra interpretação representa uma reinvenção do conceito de
praça, tal como secularmente empregado pelo direito comercial. (Sem destaques no
texto original)
Como concluiu o ilustre Doutrinador no Parecer acima, é secular o conceito de
praça, adotado pelo direito comercial, como referência a Município, sendo o único conciliável
com o princípio constitucional da legalidade tributária, onde se alberga o importante valor da
segurança jurídica.
Diante do controverso tema e posicionamentos conflitantes, em julho de 2022 foi
publicada a Lei no 14.395, que trouxe uma alteração na Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, para conceituar o termo “praça”, conforme redação abaixo:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela previsto.

17 SÉRVULO CORREIA, Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. Coimbra: Almedina,
1987, pg. 297.
Fl. 7198
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.” (sem destaque no texto
original)
Todavia, a publicação da Lei no 14.395/2022 não foi o suficiente para encerrar as
divergências sobre a aplicação do conceito de “praça” enquanto “Município”.
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma prevista pelo
artigo 106, I, do Código Tributário Nacional18.
Esclareço que há posicionamento pela irretroatividade do conceito abordado neste
novo dispositivo, uma vez que não está expresso na redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na Lei no
4.502/1964.
E, por todas as razões já demonstradas neste voto, não há dúvidas de que o
conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como “Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
Ainda com relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar
toda e qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do texto
legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes.
Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da praça, vindo a expandi-
lo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não seguiram o
preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda deveria considerar os
preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser a
cidade onde está o remetente.

18 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;

Fl. 7199
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da matéria,
conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente proposição. (sem destaque
texto original)
Diante da proposta legislativa, a Deputada Tereza Cristina foi relatora do
PROJETO DE LEI No 1.559/2015, assim ponderou:
Demais normas tributárias citadas como o ADN n.o 5, de 1982, ao determinar o cálculo
da média ponderada para a apuração do valor tributário mínimo, bem como o Parecer
CST n.o 3313, de 1982, também voltado para o cálculo da média ponderada, fixam que
deverão ser consideradas as vendas do produto, efetuadas pelo remetente e pelos
interdependentes do remetente, no atacado, sob determinadas condições, na mesma
localidade.
E a decisão em exame ainda assinala que:
“Todavia a fiscalização ao determinar o valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa para
todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do: mercado atacadista da
praça/cidade/município/domicílio/
localidade
do
remetente,
conforme
definido
anteriormente.”
Não obstante a matéria já se achar plenamente esclarecida não está definida em lei
de forma explícita.
Isto posto, com vistas a permitir a correta adoção da lei, prevenindo excessos
interpretativos, consideramos oportuna a inclusão do dispositivo proposto.
À vista do exposto, votamos pela não implicação orçamentária e financeira do Projeto
de Lei n.o 1.559, de 2015, e, no mérito, por sua aprovação, na forma do substitutivo
anexo. (sem destaque texto original)
E, no mesmo sentido da proposta original, quando da tramitação perante o Senado
Federal, o Senador Rodrigo Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o Projeto
de Lei no 2.110, de 2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do Deputado
Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a fim de
conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da norma,
materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de determinação do valor
tributável mínimo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente.
Por fim, o art. 3o encerra a proposição com a previsão da cláusula de vigência, ao dispor
que a lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Na justificação, o autor sustenta que a legislação do IPI prevê o valor tributável mínimo
em vendas de produtos entre empresas interdependentes. Entretanto, sustenta que o
Fisco distorce o comando legal que impõe a observância do preço corrente da praça do
remetente, pois estende esse conceito para preços praticados em outras cidades, com
prejuízo para a segurança jurídica dos contribuintes. Por isso, propõe a alteração legal,
Fl. 7200
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

de sorte a prever que o termo “praça” corresponda à cidade onde está situado o
remetente das mercadorias.
No âmbito do Senado Federal a matéria foi distribuída a esta Comissão no dia 8 de abril
de 2019.
(...)
No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110, de 2019,
como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos contribuintes do
IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações entre
estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que tenham
relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes ou entre
estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de observar o valor
tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso II, alínea “b”, do
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; dos arts. 15 e 16
da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do Regulamento do IPI, Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964, ao
prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de produtos a
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos que mantenham
relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses estabelecimentos para
reduzir o valor da operação de saída dos produtos do estabelecimento industrial para o
estabelecimento revendedor desses bens, em prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem-se
compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da mesma
pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em municípios
diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o considerado
pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja relativa à cidade
diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem autuado o contribuinte, ao
arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está situado
o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de ser
autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e financeiros,
visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)
Da mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo
Senador Antonio Anastasia, assim ponderou:
Fl. 7201
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de 1964,
para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde está situado
o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10 de
dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de 2019,
favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas as
Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador Paulo
Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo “praça” seja
compreendido como sendo o Município onde está situado o estabelecimento da
indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da Lei
no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços tendente a lesar a
arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos para autuar
contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter ao conceito de
local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços em
regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da Lei
no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de deixar
expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir interpretações alargadas,
que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o estabelecimento
industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e 2-PLEN, é mais
adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como município. Isso porque este é
o menor ente federativo em nosso espectro constitucional, que pode englobar, por
exemplo, a cidade, os pequenos povoados e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento atacadista
situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do mesmo município
desta. (sem destaque texto original)
Diante da justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto de Lei que
ensejou a Lei no 14.395/2022, está evidente que o legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente esclarecer o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, deve-se levar em conta o objetivo traçado pelo legislador, permitindo a
constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia, na forma acima
demonstrada.
Com relação à aplicação retroativa da Lei no 14.395/2022, este CARF vem
adotando posicionamentos divergentes, a exemplo do v. Acórdão no 3301-013.582, sobre o qual
esta Relatora concorda com as razões de decidir do ilustre Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, que assim fundamentou seu r. voto:
Fl. 7202
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Fato incontroverso que a jurisprudência não se consolidou no sentido do conceito de
praça, assim explica o tema:
4. O CONTEÚDO SEMÂNTICO-JURÍDICO DAS EXPRESSÕES “MERCADO
ATACADISTA” E “PRAÇA DO REMETENTE” A expressão “praça” sofre de um duplo
problema semântico dentro do Direito: por um lado, não possui definição positivada, e
por outro é dotada de uma ambiguidade mesmo dentro de suas acepções técnicas.
Todavia, para fins da legislação do IPI, se verifica que ela quer significar uma localidade,
ou seja, um local determinado onde se realizam operações empresariais, vez que se
encontra atrelada às práticas mercantis e à existência de um mercado atacadista.
https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2018/06/Carlos-Daniel-e-Diogo- Ribeiro.pdf
Sem sombra de dúvidas o conceito de praça em nosso sistema cabia a dupla
interpretação sobre o conceito de praça.
Fato que a Lei no 14.395/22, trouxe a interpretação do conceito de praça, vejamos:
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II
do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.
Nesses termos, compreendo que a norma acima não foi inserida para modificar o
conceito de praça, mas sim, para exteriorizar o conceito que a Lei pretendia dar,
pois se tratava de norma implícita, e diante de diversas dúvidas resolveu por bem
o legislador aclarar tal fato..
Assim, a Lei ela não inova no ordenamento jurídico apenas deixa explicito o que seria
seu sentido autentico. Tal fato está disposto no art. 106, I, do CTN, vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a hipótese da Lei
interpretativa em matéria tributária:
TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. LEI N. 9.532/1997. ALTERAÇÃO DO
LIMITE DE VALOR PELO DECRETO N. 7.573/2011. INAPLICABILIDADE DO
ART. 106 DO CTN.
- O Tribunal a quo, em face do Decreto n. 7.573/2011, que elevou o limite que
autoriza o arrolamento de bens para fins de proteção fiscal, constante do art. 64, § 7o, da
Lei n. 9532/1997, manteve a sentença que cancelou a constrição nos imóveis autorizado no
valor anterior ao previsto no referido decreto.
- Para a aplicação do art. 106 do CTN, é necessário que a norma legal que ingressou no
ordenamento jurídico seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados ou tratar-se de ato não
definitivamente julgado. Na hipótese dos autos, a legislação que fundamenta o
arrolamento de bens, a Lei n. 9.532/1997, não trata de penalidade por infração à referida
legislação, não sendo aplicável o beneplácito da lei nova. Precedentes: AgInt no REsp n.
1.464.715/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
20/2/2020, DJe de 5/3/2020 e AgRg no AREsp n. 289.805/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 12/9/2013.
- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.697.310/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)
Fl. 7203
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.381 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720385/2016-95

Sem maiores delongas, o conceito de praça que deve ser aplicado é o estampado no art.
2o da Lei no 14.395/22. (destaquei)
Voltando ao presente caso, por todas as razões acima demonstradas e, não
obstante os fatos geradores abranger o período de apuração de 01/01/2012 a 31/12/2012, entendo
correta a aplicação do conceito esclarecido pela Lei no 14.395/2022, motivo pelo qual deve ser
considerado como “praça” o Município onde está situado o estabelecimento do remetente.
Por sua vez, ao responder os quesitos apresentados na Resolução no 3402-
001.374, a Unidade Preparadora afirmou que todas as notas fiscais constantes do Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal, denominado Notas Fiscais de Saída da Carvalho para a PUIG
BRASIL, foram destinadas ao estabelecimento de CNPJ 04.177.443/0005-37.
Como se constata do Comprovante de CNPJ anexado às fls. 6.056 e Notas
Fiscais de fls. 6.155 a 6.868, o CNPJ em referência está localizado em Serra/ES, restando,
portanto, demonstrada a inexistência de “mercado atacadista na praça do remetente”.
Por tais razões, deve ser cancelado o lançamento de ofício.
Diante da conclusão adotada neste voto, restam prejudicados os argumentos sobre
a não incidência de juros sobre as multas aplicadas e improcedência dos juros SELIC.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que seja considerado o conceito de “praça” como o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente, com o consequente cancelamento do auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7204
DF CARF MF
Original